Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de veículo objeto de furto, na posse do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão do benefício da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.